Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702500-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: HELIA ALVES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0735690-29.2023.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o cancelamento de precatório e expedição de RPV dentro do limite de 20 salários mínimos. No RE 1.491.414/DF, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, sendo o Acórdão publicado em 12/07/2024. Foram opostos embargos de declaração no STF, solicitando que ocorra a modulação dos efeitos no julgamento do RE 1.491.414/DF, a fim de adequar o alcance da decisão, tendo em vista as razões de segurança jurídica e interesse social. Diante do exposto determino a suspensão do presente feito até o julgamento dos Embargos de Declaração. I. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito